Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEIR MOURA em face de decisão interlocutória (ID 26563153), proferida nos autos de embargos de terceiro cível ajuizada em face de MULTIGRAIN S/A e LAURO TRAMONTINI, que indeferiu a liminar para suspensão do leilão do imóvel, por ausência de plausibilidade do direito invocado. Ao ID 27161603, o Juízo de Origem noticia nova decisão, onde deferiu o pedido do autor, ora agravante, e determinou o sobrestamento dos atos de expropriação do imóvel descrito como FAZENDA CACHOEIRINHA, situada no município de Jaborandi e comarca de Coribe-Bahia, penhorado nos autos do processo n° 0037576-96.2016.8.07.0001 (ID 96454792 dos autos originários). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a reforma, pelo Juízo agravado, da decisão que ensejou a interposição do recurso, prejudica o exame do agravo de instrumento. Portanto, verifica-se a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.